Tribunal: TJSP
Processo: 2091823-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DE ORIGEM ARQUIVADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo coexecutado, determinando o desbloqueio da quantia penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DE ORIGEM ARQUIVADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo coexecutado, determinando o desbloqueio da quantia penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de manter o bloqueio indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Processo originário que foi arquivado, após a distribuição deste recurso.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso prejudicado.